Tribunal: TCU
Processo: 002.419/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 912/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 5o da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.419/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alessandro Leonardo Alvares Magalhaes (XXX.995.181-XX); Aurelio Chaves Valente (XXX.113.291-XX); Danielle Marques Guilherme (XXX.247.311-XX); Gustavo Mendanha Melo (XXX.276.401-XX); Livian Umbelina Naves Borges (XXX.031.981-XX); Luiz Edgar Leao Tolini (XXX.795.341-XX); Paulo Rassi (XXX.336.521-XX); Porto Belo Engenharia e Comercio Ltda (03.701.380/0001-80); Thiago Oliveira Mendanha (XXX.064.311-XX); Vania Cristina Rodrigues Oliveira Camargo (XXX.632.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Saúde e aos responsáveis.